Tribunal: TJSP
Processo: 0000672-33.2010.8.26.0236
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – desvio fraudulento de recursos públicos – diretor e tesoureiro de autarquia municipal – sanção de reparar o dano – regime de solidariedade passiva perfectibilizado contemporaneamente ao cometimento das transgressões – passamento dos demandados no curso da lide – transmissão do patrimônio recepcionada pelos

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – desvio fraudulento de recursos públicos – diretor e tesoureiro de autarquia municipal – sanção de reparar o dano – regime de solidariedade passiva perfectibilizado contemporaneamente ao cometimento das transgressões – passamento dos demandados no curso da lide – transmissão do patrimônio recepcionada pelos sucessores até o limite da cota-parte - sentença condenatória mantida - recursos de apelação improvidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0000672-33.2010.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em
que
são
apelantes
IVANI
PINHEIRO
STANZANI
(HERDEIRO),
HUMBERTO PINHEIRO STANZANI (HERDEIRO), FABIO PINHEIRO
STANZANI
(HERDEIRO),
ANA
LUIZA
SANDOVAL
STANZANI
(HERDEIRO) e ANTONIO APARECIDO STANZANI (FALECIDO) e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA e SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTOS DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do reexame necessário e negaram provimento
aos recursos de apelação. V. U. Declara o 2o juiz., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível n°0000672-33.2010.8.26.0236
Apelantes:Ivani
Pinheiro
Stanzani,
Fábio
Pinheiro Stanzani, Ana Luiza Sandoval Stanzani,
Humberto Pinheiro Stanzani e Espólio de Antonio
Aparecido Stanzani
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca:Ibitinga
Vara:1a Vara Cível
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. José Henrique
Oliveira Gomes
Voto n°15828 - TJSP
Ação civil pública de responsabilização por atos de
improbidade administrativa
desvio fraudulento de
recursos públicos
diretor e tesoureiro de autarquia
municipal
sanção de reparar o dano
regime de
solidariedade passiva perfectibilizado contemporaneamente ao cometimento das transgressões
passamento dos demandados no curso
da lide transmissão do patrimônio recepcionada pelos
sucessores até o limite da cota-parte - sentença
condenatória
mantida
-
recursos de apelação improvidos Apelações cíveis manejadas por Ivani
Pinheiro Stanzani, Fábio Pinheiro Stanzani, Ana Luiza Sandoval
Stanzani, Humberto Pinheiro Stanzani e Espólio de Antonio
Aparecido Stanzani em face do Ministério Público do Estado de
São Paulo, em autos de processo civil público de
responsabilização por atos de improbidade administrativa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curso na 1a Vara Cível da Comarca de Ibitinga, cuja sentença
julgou procedente o pedido para sancionar o patrimônio
hereditariamente transmitido aos recorrentes até o limite da cota-
parte por incidência de seus antecessores no art. 9o, 10o e 11, da
Lei de Improbidade Administrativa ao pagamento solidário de
R$1.100,00.
Discorrem os recorrentes que não restaram
provados os fatos alegados pelo Ministério Público. Antonio
Aparecido Stanzani nunca havia exercido qualquer cargo público
na administração, assim era leigo no assunto, desconhecendo o
funcionamento da máquina administrativa. Quando chegou na
autarquia foi recepcionado por Sioiti Nakamura, contador e
tesoureiro, dotado de muito conhecimento tanto na área contábil
como
na
financeira,
especialmente
na
contratação
de
fornecedores. No início, Antonio estranhou o procedimento,
porém, diante da credibilidade do contador, acabou a ele
acedendo e assim passou a assinar os cheques tal qual
recomendado. Não agiu com dolo, não imaginando se tratasse
de ilícito. Não efetuava pagamentos, também nunca sacou na
boca do caixa qualquer importância. Inadmissível a condenação
solidária uma vez que solidariedade não se presume e sequer a Lei
de Improbidade a prevê. Requer-se a reforma da sentença, se
não, seja excluída a solidariedade.

Recursos tempestivos, bem processados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrariados às fls. 1013/1015.
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral
de Justiça pelo improvimento.
Tal, em abreviado, o relatório.
Não
conheço
do
reexame
necessário
porquanto ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade
consignado no art. 496, do Código de Processo Civil: sentença
proferida contra autarquia.
Balda
a
tentativa
encetada
pelos
sucessores de exclusão da culpabilidade dos demandados por
ato de improbidade mortos no curso da lide quanto assim da
solidariedade
passiva
que
entre
eles
se
perfectibilizou
contemporaneamente às transgressões e não após a transmissão
post-mortem do patrimônio.
Em estágio de precedência, insta patentear-
se que a pressuposta maior experiência do contador, tesoureiro e
depois chefe do setor de licitações, a cuja personalidade se alude
como exímia no manejo da máquina pública, não desobriga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer outro servidor, notadamente o diretor da autarquia, das
cautelas pessoais sempre que concirna a movimentações
financeiras internas e empenho de despesas operacionais, como
gestores e guardiães, pois, que são coisa pública.
O
livre-arbítrio
ou
poder
de
autodeterminação permanece intacto em tais conjecturas e foi
efetivamente exercido, tanto assim, admitem os recorrentes que
num primeiro momento a atitude atípica do burocrata-mor
chegou a infundir perplexidade no então principiante, mas tal
suspeita acabou se diluindo por força do traquejo histórico que
inspirava as ações dele.
Teria o patriarca da família sido incauto por
conta e risco, algo que por si só não permite simplística exclusão
do elemento subjetivo da imputação, mas a sentença rebateu
com proficiência a retórica defensiva, deixando translúcido que os
atos de improbidade seriam impraticáveis sem um regime de
acumpliciamento entre os três demandados originários.
Tenta-se, como de praxe, incutir a noção de
boas
intenções
e
inconsciência
de
ilicitude,
porém
inconvincentemente porquanto o verdadeiro elemento subjetivo
das
transgressões
enunciadas
na
Lei
de
Improbidade,
notadamente o dolo, quase sempre permanece confinado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refolhos da alma de quem as perpetra, de sorte que o Direito não
tem por pretensão arvorar-se a psicanalista para perscrutar as
tendências e pulsões mais íntimas que incitam ou direcionam o
ânimo dos gestores a partir do recôndito de seu gabinete de
trabalho.

Neste compasso, a configuração deste
componente da improbidade se extrai a partir de externalidades
sensíveis que principiam pela ilegalidade objetiva, mas nela não
se exaurem, indo se consolidar na violação sistêmica relevante ou
reiterada
de
deveres
específicos
de
gestão
pública
constitucionalmente estabelecidos, à cabeça dos quais subsiste,
para o agente político, uma obrigação geral de conhecimento e
conformação no agir.
A
concepção
do
dolo
não
é,
pois,
psicológica nem ontológica, porém, ético-normativa.
Vejamos o que pontua o mais abalizado
tratadismo: in litteris
“Não é preciso penetrar na
intenção do agente, porque do
próprio
objeto
resulta
a
imoralidade.
Isto
ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando
o
conteúdo
de
determinado ato contrariar o
senso comum de honestidade,
retidão, equilíbrio, justiça,
respeito à dignidade do ser
humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das instituições'.1
Quadra arrematar que as fraudes em
matéria de gestão pública palmilham as mesmas sutilezas de seu
equivalente criminal - o estelionato - e, por serem engendradas
por agentes recrutados entre os mais astutos, estão quase sempre
a exigir do magistrado perspicácia adicional para lhes perscrutar a
intimidade do comportamento.
Malgrado
o
caráter
personalíssimo
da
imputação, a solidariedade passiva a que se reporta a sentença
não é gerada supervenientemente ao óbito dos demandados,
mas subsiste já aperfeiçoada ao tempo do conluio, apenas se sub-
rogando na íntegra, por reflexo direto da transmissão de
patrimônio confinada à cota-parte de cada um.
O patrimônio e a herança se expressam
como universalidade inquebrantável.
1 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Discricionariedade Administrativa na Constituição
de 1998, São Paulo, Átlas, 1991, p. 111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconcussa a origem civilística do instituto,
de que o administrativismo pode se valer no campo das
obrigações de direito público, com ou sem previsão legal
expressa.
O pacto indissolúvel entre os detratores da
res publica se solidifica no liame de perversão e vilania que
concertou o trio para a consecução de um fim comum
a
pilhagem dos dinheiros da autarquia ainda que a relação íntima
entre eles nem sempre se delineie com perfeita simetria de
conteúdo.
O fim é que é comum 2 para eles e não para
os sucessores, por isso, a preexistência da solidariedade que não
faz senão por projetar efeitos automáticos sobre terceiros sem
gerar qualquer nova relação de direito substancial.
Diga-se
mais
que
não
se
trata
de
solidariedade presumida, senão real mesmo, figurando-se que a
transmissão de patrimônio se faz recepcionar pelos legítimos
sucessores
com
as
mesmas
características
intrínsecas
e
externalidades primígenas, sem nada decotar ou adscrever-se:
2 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXII, Ed.
Revista dos Tribunais, 3 a edição, 1983, p. 319.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Tratando-se de transmissão de patrimônio,
quer seja entre vivos quer a causa de morte, é
claro
que
se
dá
a
transmissão
da
responsabilidade: não há sucessão nas dívidas;
há sucessão no patrimônio, na pele que envolve
direitos,
pretensões,
obrigações,
ações
e
exceções; dentro do patrimônio, há o ativo e o
passivo, que subsistem enquanto persiste o
direito, a dívida, a pretensão, a obrigação, a
ação, ou a exceção, se havia”.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os
principais critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no
juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais
expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o
risco de incorrerem as partes na sanção pecuniária estipulada no
art. 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1,
julgado pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”
(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do reexame necessário e nego provimento aos recursos
de apelação.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.309
Apelação / Remessa Necessária no 0000672-33.2010.8.26.0236
Comarca: Ibitinga
Apelantes: Ivani Pinheiro Stanzani, Humberto Pinheiro Stanzani, Fabio Pinheiro
Stanzani, Ana Luiza Sandoval Stanzani e Antonio Aparecido Stanzani
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo, PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA e Serviço Autonomo de Agua e Esgotos
da Estancia Turistica de Ibitinga
Interessados: Marcos Campitelli Nakamura, Carolina Campitelli Nakamura,
Isabel Campitelli Nakamura e Sioiti Nakamura
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFC679C
13
14
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
100419A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000672-33.2010.8.26.0236 e o código de confirmação da tabela acima.